Tribunal: TJDFT
Processo: 0731565-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731565-63.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLINIO RODRIGUES LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso interposto por Plínio Rodrigues de Lima. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem, inclusive para apreciação do pedido de "desistência da ação". Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator